Tribunal: TJMT
Processo: 0033548-43.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033548-43.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.114.461-87 (RECORRENTE), JOCINEI LUCIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 028.627.011-06 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 980.151.331-49 (RECORRENTE), CRISTIANO ARAUJO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e asfixia]. pronúncia mantida. Desprovimento.

I – Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interpostos contra decisão do Juízo da 12ª Vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e asfixia, visando a despronúncia ou o afastamento da qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) inexistência de indícios de autoria; (2) ausência de provas das qualificadoras.

III. Razões de decidir

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

Se as qualificadoras [do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e asfixia] tem suporte em elemento fático,
cabe ao Júri aceitá-las ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
, haja vista que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019; TJMT, RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020;
RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2; TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013;

Doutrina relevante citada:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033548-43.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

JOCINEI LUCIO RODRIGUES DA CRUZ

LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA

JEFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interposto por JOCINEI LUCIO RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA e JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0033548-43.2019.8.11.0041),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de asfixia, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] –
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP – (ID 267423821; ID 267423822)
.

Os apelantes sustentam que: 1)
“inexistem indícios mínimos de autoria”
; 2) não há
“elementos para sustentar [...] as qualificadoras”
.

Pedem o provimento para ser despronunciado.

Prequestionam os arts. 5º, XXXVIII, LIX e LV, e 93, ambos da CF, os arts. 413, 414 e 415, do CPP, bem como o art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP (ID 267423838; ID 267423854).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 267423840; ID 267423856).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 267423857).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA

– Pedido para despronunciar os réus por ausência de provas. Exclusão das qualificadoras do motivo fútil, asfixia, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri – Parecer pelo desprovimento

do recurso.
”
(Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 268506825)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
o dia 06/12/2018, por volta das 23h00min, na Cadeia Pública Centro de Ressocialização do Carumbé, localizada na Rua Gonçalo Antunes de Barros, numero 3245, bairro Carumbé, nesta capital, os denunciados JOCINEI, LEANDRO e JEFFERSON, agindo com vontade de matar, utilizando-se de meio cruel (inúmeros golpes desferidos com instrumentos contundentes e perfuro contundentes), asfixia mecânica e recurso de dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil, mataram Cristiano Araujo Nascimento, com inúmeros golpes e com o uso de força bruta mataram a vítima, conforme exame de corpo de delito de fl.28-84.

Os denunciados e a vítima estavam cumprindo pena no estabelecimento penitenciário em epígrafe, e um dia antes dos fatos, a vítima para evitar ser agredida, banhou-se no lixo do local e ainda derramou urina no próprio corpo, causando indignação e repreensão dos seus colegas de estabelecimento.

No dia e hora dos fatos, a vítima Cristiano estava sofrendo um ataque epilético quando o denunciado JOCINEI irrompeu em sua direção e, ao invés de socorrê-la, covardemente iniciou as agressões com socos e pontapés.

No primeiro sinal de recuperação da vítima, o denunciado JEFERSON golpeou-a, com uma “gravata”, asfixiando-a, comenos em que LEANDRO, na posse de um cabo de vassoura golpeava insistentemente o agredido, sendo amordaçada para que não fizesse barulho.

Em que pese os inúmeros golpes recebidos, os acusados ceifaram a vida de vítima, por asfixia mecânica, consoante aponta a necrópsia de fl. 34 IP.

Além disso, a multiplicidade de acusados e ainda as inúmeras lesões ocasionadas por diferentes instrumentos deixa cristalino que a defesa da vítima fora dificultada.

Outrossim, verifica-se que o agredido fora atacado quando era acometido de um ataque epiléptico, o que denota mais uma causa que tenha dificultado a defesa do ofendido.

Assim, após as agressões a vítima começou a ficar roxa, ocasião que detentos passaram a bater na cela chamando os agentes prisionais, sendo a vítima retirada da cela por alguns presos.

O homicídio foi praticado por motivo fútil, uma vez que os acusados decidiram ceifar a vida do recuperando como forma de ‘correção’ das suas ações pretéritas, quais sejam, banhar-se de lixo e jogar urina no seu próprio corpo, portando, demonstrando uma reação desmedida e desproporcional.

Diante do exposto, denuncia a Vossa Excelência JOCINEI LÚCIO RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO JOSE BUENO DE OLIVEIRA e JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS como incursos no artigo 121, §2.º, inciso II (motivo fútil); III (emprego de asfixia); III (inúmeros golpes desferidos por instrumentos contundentes e pérfurocontundentes), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, por estarem em três agressores); IV (recurso que dificultou a defesa da vítima porque foi atacada imediatamente após um ataque epiléptico) do Código Penal [
...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 267422764-fls.50/53)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A
materialidade
do crime de homicídio se encontra assentada nas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência (ids. 44339654, 44339658 e 44339668 – págs. 01/06 ), relatório de investigação (id. 44339668 - págs. 42/47 ), laudo de necrópsia (id. 44339649- págs.32/88), laudo odontolegal (id. 44339649- págs.89/93), laudo do local do crime (id. 44339654 – págs.04/14), laudo de exame complementar (id. 44339654 – págs.30/35).

Os
indícios de autoria
, de igual modo, encontram-se delineados nos autos.

[...]

Consolidando os relatos anteriores, destaca-se o testemunho da Delegada de Polícia,
Sra. Eliane da Silva Marques
, que, ao prestar depoimento em juízo, ressaltou a complexidade de investigar crimes ocorridos dentro do presídio devido à prevalência da lei do silêncio. No entanto, ao conduzir entrevistas com detentos que optaram por permanecer anônimos, foi possível identificar os acusados como responsáveis pelo delito. Ela salientou que as declarações dessas testemunhas anônimas, juntamente com as de outras que se identificaram, foram corroboradas pelo laudo de necropsia, o qual estabeleceu uma relação causal entre as lesões apresentadas pela vítima e a dinâmica perpetrada pelos acusados (id. 125831429).

[...]

Todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida. A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal:

[...]

Além disso, existem elementos suficientes para manutenção das qualificadoras indicadas na inicial acusatória. Na esteira do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a exclusão de qualificadora, na pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Existem indícios suficientes de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que Cristiano foi atacado pelos acusados, enquanto estava em surto, o que já dificultou qualquer chance de defesa.

Ainda, o homicídio foi praticado por motivo fútil, uma vez que os acusados decidiram ceifar a vida do recuperando como forma de “correção” das suas ações pretéritas, quais sejam, banhar-se de lixo e jogar urina no seu próprio corpo, demonstrando uma reação desmedida e desproporcional.

Não só, o crime foi cometido mediante asfixia, tendo em vista que os acusados realizaram uma gravata em
Cristiano
, impossibilitando, ainda mais a sua defesa.

Ademais, o crime foi cometido por meio cruel, já que os acusados empregaram inúmeros golpes por instrumentos contundentes e perfuro contundentes, causando intenso sofrimento ao ofendido.

Assim, pela presença dos indícios suficientes, devem ser mantidas todas as qualificadoras descritas na denúncia.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os denunciados JOCINEI LÚCIO RODRIGUES DA CRUZ,
LEANDRO JOSE BUENO DE OLIVEIRA e JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS
como incursos artigo 121, parágrafo 2.º, inciso II (motivo fútil), III (emprego de asfixia), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, por estarem em três agressores); IV (recurso que dificultou a defesa da vítima porque foi atacada imediatamente após um surto)
do Código Penal [...].”
(Marina Carlos França, Juíza de Direito – ID 267423821; ID 267423822)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2018.377965
(ID 267422761-fls.3/4
),
Registro de Atendimento Médico e de Enfermagem do SAMU
(ID 267422761-fls.7
), Certidão de Óbito nº 063750 01 55 2018 4 00389 274 0126973 31
(ID 267422761-fls.27
), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2018.016948-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 267422761-fls.32/88
), Laudo de Exame Necroscópico Odontológico nº 1.1.01.2018.016949-01
(ID 267422761-fls.89/92
), Laudo Pericial de Dosagem de Etanol no Sangue e Pesquisa Toxicológica em Urina nº 3.15.2018.50843-01
(ID 267422761-fls.94/95; ID 267422762-fls.1/2
), Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta nº 2.06.2018.015735-01
(ID 267422762-fls.4/14
), Laudo Pericial de Necropsia Complementar nº 1.1.01.2019.008797-01
(ID 267422762-fls.29/35
)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roseni Araujo Clementino
(ID 267422761-fls.24/25
), Claudinei José Souza Cruz
(ID 267422762-fls.41/42
), Antônio Carlos da Silva
(ID 267422762-fls.44
), Junia Batista de Souza
(ID 267422762-fls.45/46), Tarcilio Carlindo de Oliveira (ID 267422762-fls.47/48
), Robson Pinheiro Andrade
(ID 267422762-fls.51/52, 59
), Joari de Oliveira
(ID 267422762-fls.53/54
), Antônio Wallas de Almeida Gouveia
(ID 267422762-fls.55, 77/78; ID 267422763-fls.7/8
), Juciney Júnior Pinheiro Leite
(ID 267422762-fls.56, 76
), Robert Marques de Moraes
(ID 267422762-fls.57, 75
), testemunhas “sem rosto” – identidades
preservadas nos termos do art. 7.º, inciso IV, da Lei n.º 9.807/99, que dispõe programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas –
(ID 267422762-fls.85/86, 87; ID 267422763-fls.1
), Rodrigo Wene de Jesus
(ID 267422763-fls.3/4
), Elton Victor Silvestre da Silva
(ID 267422763-fls.5/6
), Wellington Campos Nascimento
(ID 267422763-fls.19/20
), André do Espirito Santo Oliveira
(ID 267422763-fls.21/22
) e
os recorrentes JOCINEI LÚCIO RODRIGUES DA CRUZ
(ID 267422763-fls.9/11
), LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA
(ID 267422763-fls.25/28
)
e JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS
(ID 267422764-fls.3/5
)
.

Em Juízo, foram ouvidos
os

depoimentos de Elaine da Silva Marques, Rodrigo Wene de Jesus, Wellington Campos Nascimento e d
os recorrentes (Relatórios de mídias – ID 267423813).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a imputação de autoria
de homicídio [em 6.12.2018, por volta das 23h, na Cadeia Pública – Centro de Ressocialização de Cuiabá –, localizada na Av. Gonçalno Antunes de Barros, 3245, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT]
aos recorrentes decorreu dos depoimentos de Wellington Campos Nascimento [
“
a vítima sofria de algum distúrbio e, na noite dos acontecimentos, enquanto todos estavam prestes a dormir, Cristiano estava conversando consigo mesmo, atrapalhando o sono dos demais (...) Jocinei se aproximou da vítima, subiu em dois degraus e pulou em cima de sua barriga (...) desferiu três chutes e aplicou uma gravata em Cristiano

(...) Leandro
e Jefferson
(...) amarraram a vítima, impedindo-a de se defender (...) Jefferson molhou um pano em um vaso sanitário e entregou-o a Jocinei, que colocou o pano na boca de Cristiano para evitar que ele gritasse”
] e Rodrigo Wene de Jesus [
“
Leandro
e Jefferson
agrediram fisicamente Cristiano
(
...) Jocinei, que estava sobre a tarimba, pulou sobre a barriga da vítima e aplicou-lhe uma gravata (...) o ofendido foi agredido nas pernas com um pedaço de caibro”;
a vítima
“tinha alguns surtos que levavam-no a ter comportamentos que incomodavam os outros detentos”
]
, na fase policial e em Juízo (excerto da pronúncia – ID 267423821; ID 267423822).

Em Juízo, a Delegada de Polícia [Eliane da Silva Marques], responsável pela investigação, narrou que há certa
“
complexidade de investigar crimes ocorridos dentro do presídio devido à prevalência da lei do silêncio”
, mas
“foi possível identificar os acusados como responsáveis pelo delito”
por
“declarações de testemunhas anônimas”
, juntamente com as de
“outras que se identificaram”
, as quais
“foram corroboradas pelo laudo de necropsia, o qual estabeleceu uma relação causal entre as lesões apresentadas pela vítima e a dinâmica perpetrada pelos acusados”
(excerto da pronúncia – ID 267423821; ID 267423822).

Nesse contexto, há elementos
suficientes produzidos em Juízo para a pronúncia de
JOCINEI LUCIO RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA e JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS
por homicídio
, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Com efeito, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Logo, a pretensão de despronúncia afigura-se improcedente.

No tocante às qualificadoras do motivo fútil [
“
decidiram ceifar a vida”
de Cristiano Araújo Nascimento
“como forma de ‘correção’ por suas ações pretéritas, quais sejam, banhar-se de lixo e jogar urina no seu próprio corpo, demonstrando uma reação desmedida e desproporcional”
]
e recurso que dificultou a defesa do ofendido [a vítima
“
foi atacada (...) enquanto estava em surto, o que dificultou qualquer chance de defesa”
]
possuem lastro nos depoimentos de
Wellington Campos Nascimento e Rodrigo Wene de Jesus, em ambas as fases da persecução penal.

Por seu turno, tanto a crueldade quanto a asfixia estão corroborados pelo
Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2018.016948-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, do qual se extrai que
“a multiplicidade de lesões corporais enquanto a vítima estava em contenção, configura dor e sofrimento [...], caracterizando meio cruel”
, bem como a
“cianose em face, leitos ungeais, petéquias conjutiviais, pulmões armados, petéquias e manchas de Tadieu nos pulmões e petéquias no coração [...] dão como diagnóstico de por asfixia mecânica”

(ID 267422761-fls.32/88
).

Se as qualificadoras [do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e asfixia] tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-las ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, as qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e asfixia não se afiguram manifestamente improcedente para serem suprimidas da pronúncia.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025